Tribunal: STF
Processo: ARE 1533294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – NOVO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS – VIGIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL – IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES – DESNECESSIDADE DO MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E REMUNERAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE REGÊNCIA – CONFORME EC 113/2021, OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    I- O art. 82, da Lei Complementar n. 68/2011, prevê expressamente no § 1º, que na hipótese de enquadramento dos cargos ficam dispensados os requisitos inerentes a remuneração e nível de escolaridade, salvo para os cargos que exijam habilitação legal para o exercício de profissão Regulamentada, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    II- In casu, é incontroverso que o Apelado é servidor efetivo e ocupante do cargo público de vigia em data anterior a entrada em vigor da Lei Complementar n. 68/2011, conforme se infere do termo de posse acostado. Deste modo, como a própria legislação de regência é clara em dispensar a exigência relativa ao nível de escolaridade e remuneração para fins de enquadramento ao novo cargo, bastando apenas que as atribuições desempenhadas no cargo anteriormente ocupado sejam as mesmas, não há razões para se modificar a sentença de procedência do pedido formulado na inicial, devendo ser realizado o reenquadramento da função de Vigilante exercida pelo Autor para o de Segurança Patrimonial, sob pena de desvio de função e incorrer em violação ao princípio da igualdade.



    III- Necessária a modificação do julgado para que os juros e correção monetária relativos à condenação sejam calculados, a partir de 09/12/2021, pelo índice da Taxa Selic.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente